Tribunal: TJMT
Processo: 1023695-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023695-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 005.978.891-71 (APELADO), RAPHAEL ALVES CRISTIANO - CPF: 020.319.541-80 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), PEDRO FARIA CANONGIA - CPF: 038.576.251-80 (APELANTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), ARMANDO PEREIRA CANONGIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO LATERAL ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO.

Sendo do autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e não havendo provas suficientes para atribuir culpa do demandado pelo acidente, uma vez que o único documento juntado - boletim de ocorrência - foi elaborado por presunção, que acaba por não confirmar a dinâmica do acide narrado, mostra-se indevida a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Pedro Faria Canongia e Outro
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, promovida por
Antônio de Oliveira Neto
.

Para tal desiderato, sustentam que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que tentou realizar uma ultrapassagem do seu veículo pela direita dentro da área de interseção (cruzamento), em violação ao disposto no art. 202, II, do CTB. Por tal motivo, pedem a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos.

Em outro ponto, insurgem-se contra a condenação dos danos materiais, aduzindo que os orçamentos apresentados não correspondem ao que de fato foi causado na motocicleta em razão do acidente, bem como que não há que se falar em ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais e, alternativamente, pugnam pela redução do quantum indenizatório.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, sustentou que o recurso deve ser desprovido, ante o seu caráter protelatório e que deve ser aplicada multa por litigância de má-fé aos apelantes e majorada a verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Antônio de Oliveira Neto ajuizou a ação buscando a reparação pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 09/04/2017, à 1h da madrugada, alegando que trafegava em sua moto Honda PCX-150 Placa: QBD-4382 pela Av. Brasília no bairro Jardim das Américas, no sentido Av. do moinho x shopping 3 Américas, pela faixa da direita da pista, quando na altura da rua Buenos Aires foi atingido do seu lado esquerdo pelo veículo Tucson, Placa: QBN-3781 de propriedade do 2o requerido Armando Pereira Canongia, conduzido pelo 1o requerido, Pedro Faria Canongia, que virou bruscamente para acessar a referida rua.

O juízo de primeiro grau, depois de analisar as fotografias do acidente e a descrição contida no boletim de ocorrência, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo que a culpa do acidente foi do condutor da Tucson.

Condenou os ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e indenização por danos materiais, no montante de R$ 10.710,80 (dez mil setecentos e dez reais e oitenta centavos).

Diante da sucumbência recíproca, condenou às partes ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

É sabido que para caracterizar o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos exigidos para a responsabilidade civil, nos moldes regulados pelo Código Civil, vejamos,
in verbis
:

“A
rt. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Dos dispositivos supramencionados, extrai-se que para a caracterização da responsabilidade civil, no caso extracontratual, bem como a obrigação de indenizar, devem ser observados como pressupostos básicos três elementos fundamentais, quais sejam, o dano, o nexo causal e a culpa ou dolo.

No caso, discute-se a responsabilidade de indenização pelos danos ocorridos em acidente de trânsito proveniente de colisão de veículos, porque supostamente o primeiro requerido não teve a devida atenção, ao efetuar um conversão à direita para acessar a rua Buenos Aires, do Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá, vindo a colidir com o veículo do autor (motocicleta), que estava a sua direita.

Constou do boletim de ocorrência acostado no Id. 63560976, que “
em atendimento à solicitação do CIOSP, a equipe Tango 2 (Felipe e José Antônio), deslocou-se até o local do fato onde pode observar que não encontrava-se preservado, a moto estava levantada em cima da calçada e o carro estava encostado junto ao meio fio, estando o condutor trocando o pneu dianteiro direito do veículo. A via possui sinalização horizontal em bom estado, sendo de faixas brancas seccionada.
Estava presente no local o condutor do V-1/Tucson, Placa QBN-3781, em razão dos vestígios nos veículos e informações foi possível presumir que o V-1/Tucson, Placa BN-3781, trafegava na Av. Brasília, sentido Av. do Moinho x Shopping Três Américas, quando ao fazer uma manobra à direita para acessar a rua Buenos Aires não observou o V-2/Honda PCX 150, Placa QBD-4382, que trafegava a sua direita, com a manobra de conversão do V-1/Tucson o V-2/Moto colidiu na lateral direita do V-1/Tucson. Devido a falta de preservação do local não foi possível determinar se no momento da manobra o V-1/Tucson trafegava na faixa da direita ou esquerda da via.
Em decorrência da colisão o V-1/Tucson teve danos na lateral direita, retrovisor e Para-lamas. O V-2/Moto teve danos na parte frontal e roda dianteira. O condutor do V-2/Moto sofreu lesões e foi socorrido e encaminhado pelo Samu ao PSM de Cuiabá. Foi realizado teste com etilômetro no condutor do V-1 Tucson com resultado de 0.00 Mg/L (Amostra no 1207_, nas proximidades do local foi observado câmeras de segurança do Shopping 3 Américas, no entanto devido ao horário não conseguimos acesso as imagens. Não identificamos testemunhas, não foi requisitada perícia.”
. (destaquei)

Na hipótese, os apelantes argumentam que a culpa do acidente é exclusivamente da vítima, que transitava na via sem guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos e por tentar ultrapassar o carro dirigido pelo 1o apelante pela direita. Assim, entendem que não cometeram ato ilícito a ensejar sua responsabilidade civil e que, por isso, deve ser afastado o dever de indenizar.

Da análise dos autos e dos documentos probatórios que os instruem, entendo que não restou demonstrada indene de dúvidas de que a culpa pelo acidente foi exclusiva do 1o apelante.

É que, na única prova constante dos autos acerca do sinistro, qual seja, o boletim de ocorrência, consta a informação de que ele foi elaborado por presunção dos policiais militares de como teria ocorrido o acidente de trânsito.

Não há, nos autos, prova no sentido de que, de fato, o 1o apelante ao realizar a conversão não observou que à sua direita estava uma motocicleta, assim como também não há, prova de que o autor/apelado não tenha contribuído para o acidente, já que a colisão ocorreu nas proximidades de um cruzamento, fato este incontroverso, de modo que ele não poderia efetuar suposta ultrapassagem.

Destaque-se que as fotografias apresentadas no Id. 63560982 não foram suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente e apenas o boletim de ocorrência não assegurou ao autor/apelado a prova do direito alegado.

Aliás, o boletim de ocorrência foi claro ao consignar que
o veículo conduzido pelo 1o apelante teve danos na lateral direita, retrovisor e Para-lamas, enquanto a motocicleta conduzida pelo autor/apelado teve danos na parte frontal e roda dianteira, o que, por certo, não afasta a tese de ultrapassagem pela direita.

O Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 44, exige do condutor que se aproxima de qualquer cruzamento prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança.

Vejamos,
in verbis
:

“
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Além disso, a cautela para a não ocorrência do sinistro deveria se dar por parte dois condutores, tanto do condutor da Tucson quanto do condutor da motocicleta, conforme o disposto no art. 28 do CTB, o que não ocorreu.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-se com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Dos autos, supõe-se que o 1o apelante iniciou a conversão do seu veículo a direita, enquanto o autor/apelado, condutor da motocicleta, planejou transpor a Tucson sem a devida cautela, dando causa ao sinistro.

Assim, ao contrário do que constou da sentença, entendo que as provas dos autos não são suficientes a comprovar que a culpa pelo acidente deve ser imputada aos réus/apelantes.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO LATERAL – INTERSEÇÕES DE VIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DOS REQUERIDOS PELO ABALROAMENTO – PROVÁVEL OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – ULTRAPASSAGEM PRÓXIMO DE INTERSEÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO 1 -
Superada a fase instrutória e esgotados os meios de prova disponíveis, à míngua de maiores elementos probatórios, verifica-se que o Autor não se desincumbiu de provar, de forma robusta e inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), porquanto não comprovada a culpa do Apelante pelo acidente. 2- Além disso, o Recorrido não foi diligente ao efetuar manobra de ultrapassagem, por infringir o disposto no art. 33, do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe expressamente a ultrapassagem em local próximo à intersecção de vias, ensejando provável ocorrência de culpa exclusiva do autor.
” (TJ-MT - APL: 00107287520158110040 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM INDEVIDA DA VÍTIMA PELA DIREITA - CULPA EXCLUSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O conjunto probatório aponta para a culpa exclusiva da vítima, relativamente ao acidente de trânsito, na medida em intentou realizar ultrapassagem pela direita. Em caso de culpa exclusiva da vítima, não é devida a indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais
.” (TJ-MT - APL: 00006257420088110033 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2017) (destaquei)

Logo, ausentes os requisitos exigidos para a responsabilidade civil, não resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos, invertendo o ônus de sucumbência, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020